Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018 APELANTE: FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de novo pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 3334866). Em suas razões, a Apelante afirma que a descontinuidade do tratamento oftalmológico com "lucentis" provocou a urgente necessidade de intervenção cirúrgica. Relata que foi antecipada a tutela recursal pela Desembargadora Relatora Eventual, Maria de Lourdes Abreu, Id. 31613910, para que lhe fosse fornecido o medicamento/tratamento de injeção intravínea de lucentis. Todavia, a citada medicação somente lhe foi fornecida no mês de janeiro, mas não foi autorizada pela Polícia Militar no mês fevereiro de 2022, o que agravou o problema, ensejando a necessidade de cirurgia oftalmológica. Ressalta que pediu autorização para a cirurgia em janeiro de 2022, mas não obteve qualquer resposta até o momento. Ressalta que não tem condições de esperar nem de arcar com os custos da cirurgia. Ao final, requer a tutela de urgência para determinar à PMDF que autorize, imediatamente, a intervenção cirúrgica indicada pelo médico assistente, bem como os materiais cirúrgicos necessários, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, ou seja, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso, poderá acolher, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da pretendida tutela recursal. Sucede que, conforme documento médico Id. 33548870, a cirurgia solicitada é de suma importância para a manutenção da visão da Apelante, pois a falta da medicação que lhe foi prescrita provocou o agravamento do seu estado de saúde. Como visto, foi determinada, em sede de antecipação da tutela recursal, o fornecimento de injeção intravínea de lucentis. Todavia, a Polícia Militar, em nítido descumprimento da ordem judicial, deixou de fornecer a medicação necessária à cura da Apelante, o que agravou ainda mais o seu quadro de saúde. Assim, considerando que é imprescindível a realização da cirurgia oftalmológica para manutenção da visão da Apelante, é necessário conceder a medida requerida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Apelado (Distrito Federal/PMDF) que autorize, no prazo de 72 horas, a intervenção cirúrgica indicada pelo médico assistente da Apelante, bem como os materiais cirúrgicos necessários, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se pessoalmente o Distrito Federal para que tome ciência e cumpra a presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora